Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-72.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-72.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ADILSON ROSA BISPO

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE SALÁRIO. TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Prescrição quinquenal reconhecida com base nos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do STJ, limitando a cobrança das parcelas ao período posterior a 29/06/2018.

2. Inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015, por força dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

3. FGTS devido em razão da prestação de serviços à Administração Pública mediante contrato temporário posteriormente declarado nulo. Aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 do RE 596.478/RO, que reconhece o direito ao FGTS, ainda que o vínculo seja nulo, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

4. Verbas relativas a 13º salário e férias acrescidas de 1/3 são devidas diante do comprovado desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações contratuais e vínculo ininterrupto por mais de seis anos. Aplicação do Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que excepciona a regra da não percepção dessas verbas por servidores temporários nas hipóteses de prorrogações ou renovações reiteradas.

5. Pagamento do salário de maio de 2023 realizado de forma intempestiva, após o prazo legal (CLT, art. 459, § 1º). Reforma da sentença para limitar a condenação à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da verba, a partir do quinto dia útil de junho de 2023 até o efetivo pagamento (22/06/2023), afastando-se o pagamento duplicado da quantia principal.

6. Consectários legais fixados nos moldes do RE 870.947 (Tema 810 do STF), com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 09/12/2021, sendo aplicável, a partir dessa data, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

7. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC, tendo em vista a natureza da demanda, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação do feito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000
481
-
72
.2023.805.0269
, de Uruçuca, sendo Apelante
M
UNICÍPIO DE URUÇUCA

e Apelado
ADILSON ROSA BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 31 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator